Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.69.306/AL e 1.769.209/AL,Tema1.009, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. A inexistência de erro operacional aliada à interpretação equivocada da lei pela Administração Pública, por si só, já é suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu os valores de boa-fé, de modo que, consequentemente, não há que se cogitar em devolução ao erário.
3. Recurso não provido.